Tribunal: STF
Processo: AI 516317
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA
PROPORCIONAL. CÁLCULO. OFENSA INDIRETA.
Controvérsia de índole
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.